Tribunal: TJDFT
Processo: 0733884-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733884-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE EMANUEL DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da ação de indenização, processo n. 0700946-36.2022.8.07.0018, ajuizada por JORGE EMANUEL DE LIMA. O agravante alega, em síntese, que a parte agravada ajuizou ação de indenização por suposta falha na prestação de serviço de saúde, consistente na demora de agendamento e posterior realização de procedimento cirúrgico com imperícia. Aduz que a decisão recorrida determinou a inversão do ônus probatório para atribuir ao agravante o encargo de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço médico. Defende que não estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar que o ônus da prova observe a regra prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Preparo não recolhido, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registra-se que a inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo Juiz quando verificada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte a quem originalmente caberia, como também quando há maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Por outro lado, a inversão não pode ser desencadeadora de situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, conforme estabelece o artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC. No caso em tela, o atendimento do agravado foi realizado na rede pública de saúde e também junto ao CBV - Centro Brasileiro da Visão, mediante convênio e encaminhamento pelo ente distrital, o que leva a concluir que o Distrito Federal possui acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico do paciente, aos profissionais que o atenderam, bem como a todos os procedimentos que envolveram o caso. Nesse contexto, em primeira análise, escorreita a decisão de origem, que promoveu a redistribuição do ônus da prova, na forma do artigo 373, § 1o, do CPC, ao considerar as circunstâncias e peculiaridades que envolvem os fatos narrados, os quais denotam a extrema dificuldade da parte agravada de comprovar a alegada falha na prestação do serviço. Assim, cabe ao Distrito Federal a comprovação de que não ocorreu falha na prestação do serviço de saúde e/ou erro médico, de modo que deverá trazer aos autos as provas necessárias para a comprovação de que o atendimento cumpriu todos os procedimentos necessários e ocorreu de forma adequada à situação de saúde do agravado. Ressalta-se que o agravado é tecnicamente hipossuficiente, enquanto o agravante é responsável pela prestação do serviço de saúde; por esse motivo, reúne as melhores condições para demonstrar tecnicamente que não houve a alegada falha no atendimento prestado ao agravado. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALHA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. 1. Mesmo antes da entrada em vigor do art. 373, § 1o, do CPC/2015, já era consolidado o entendimento quanto à possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Precedentes. 2. Diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço médico, notória a dificuldade da parte autora na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder elementos propensos a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço hospitalar, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela paciente. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1307226, 07378646420208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INTUBAÇÃO. UTI. AUSÊNCIA DE SUPORTE. FALECIMENTO DO PACIENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1o CPC. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414784, 07002011320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator